Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE MENSALIDADES MEDIANTE DESCONTO. COBRANÇA INDEVIDA EM SEMESTRE POSTERIOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória à repetição de indébito e à reparação por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos.2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Pagamento antecipado de semestre com preço promocional. Ausência de contabilização de desconto no semestre posterior. Cobrança indevida. A pretensão é de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de prestação de serviços. O autor, em 2016, ingressou em curso superior de Tecnologia em Gastronomia junto à ré. Em janeiro de 2018, efetuou o pagamento antecipado das mensalidades relativas ao respectivo semestre, sendo-lhe deferida a concessão de desconto de 15% sobre o valor do período. Todavia, em fevereiro de 2018, antes do início do semestre letivo, o discente requereu o cancelamento de duas das sete disciplinas contratadas, as quais apenas foram cursadas no semestre seguinte. Entretanto, o desconto concedido pelo pagamento antecipado do semestre não incidiu sobre o semestre seguinte, o que gerou uma diferença de R$ 457,11, que atualmente atinge a monta de R$ 665,84 (ID. 43885026). De início, consigna-se que, em razão do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do CC), é indevida a cobrança que não encontra respaldo no contrato. Diferente do que afirma a recorrente, o contrato não prevê a obrigatoriedade de renovação do pedido de desconto de antecipação de semestralidade, mesmo porque o serviço relativo às duas matérias não cursadas já estava pago. A cláusula terceira do contrato aduz apenas que o valor pactuado e pago não comporta alteração, ainda que ocorra supressão ou inclusão de disciplinas (ID. 43885041). Tal cláusula, em uma interpretação mais benéfica ao consumidor (art. 423 do CC c/c art. 47 do CDC), permite concluir que, uma vez pago o valor relativo às matérias não cursadas, remanesce o crédito para o discente, sem qualquer acréscimo. Nesse quadro, é de se reconhecer que a cobrança de R$ 665,84 é indevida. Logo, escorreita a declaração de inexistência de débitos e determinação de retirada da restrição imposta ao nome do autor, acerca da qual a ré deve responder.3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).4 – Valor da condenação. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 4.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J